Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709946-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VASCO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: LENIZA VIEIRA GUIMARAES COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que arbitrou o valor dos honorários periciais em R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). O agravante sustenta que apresentou todos os documentos necessários para a realização da perícia, inclusive os cálculos do valor que entende ser devido, razão pela qual defende a excessividade do valor cobrado. Afirma que a quantitativa da honorária pericial, para a hipótese vertente, não requer maiores dificuldades para o perito, profissional já habituado a esse ramo de atividade. Explica que os recursos necessários à dita tarefa não são tão profundos e nem tornam apreciável quantidades de horas de trabalho. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais. Preparo regular (id 44791108). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A decisão agravada foi proferida em sede de liquidação de sentença que será processada na modalidade por arbitramento em razão da necessidade de realização de perícia contábil para apuração da quantia eventualmente devida ao agravado. A perícia contábil calculará o pagamento das diferenças dos índices aplicados na correção de nove (9) cédulas de crédito rurais. O perito-contábil nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau apresentou proposta de honorários no valor de R$ 26.950,00 (vinte e seis mil e novecentos e cinquenta reais), oportunidade em que estimou a necessidade de utilização de setenta (70) horas para a conclusão do trabalho. Informou que o valor da hora trabalhada (R$ 385,00 – trezentos e oitenta e cinco reais) era aquele utilizado como parâmetro pela Associação dos Peritos Judiciais, Árbitros, Conciliadores e Mediadores do Distrito Federal (Apejus/DF). Após a apresentação de impugnação aos honorários periciais, o perito-contábil reduziu os honorários periciais para o valor de R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos) e o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o montante atende ao princípio da razoabilidade e remunera satisfatoriamente o serviço a ser realizado. A controvérsia limita-se à análise da possibilidade de reduzir o valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau em R$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais). O art. 10 da Lei n. 9.289/1996 estabelece que a remuneração do perito será fixada pelo Juiz à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Muito embora o agravante afirme que o valor é excessivo, não apresentou impugnação específica da alegada desproporcionalidade do benefício econômico total a ser auferido pelo perito. A ausência de demonstração que o valor das horas de trabalho do perito esteja discrepante do mercado, que o volume total de trabalho a ser desempenhado é incondizente com a causa e que o arbitramento não observou os critérios indicados no art. 10 da Lei n. 9.289/1996 impossibilita a redução pretendida. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1651974, 07140366820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no PJe: 28.12.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. PERITO NOMEADO. IMPUGNAÇÃO. ESPECIALIZAÇÃO DIVERSA. PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO. CONHECIMENTO TÉCNICO OU CIENTÍFICO. PRESENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não há possibilidade de redução dos honorários periciais quando o valor guarda consonância com o tempo despendido e os custos para a elaboração do laudo, sobretudo quando a alegação de excessividade é feita de forma genérica, sem apontar de forma concreta qualquer dado capaz de justificar a redução. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1420791, 07064342620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.5.2022, publicado no DJE: 16.5.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em sede de cognição não exauriente, que foram ponderadas adequadamente as circunstâncias da causa na decisão agravada e que os argumentos do agravante não ensejam a reforma pretendida no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator